Tribunal: TJSP
Processo: 1015206-85.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD – Imóvel Rural – Pretensão de recolhimento nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Inadmissibilidade – Referido decreto, ao utilizar o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ou por outro órgão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD – Imóvel Rural – Pretensão de recolhimento nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Inadmissibilidade – Referido decreto, ao utilizar o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, extrapolou o limite regulamentador e ofendeu o princípio da legalidade – Inteligência do artigo 146, III da Constituição Federal e do artigo 97, inciso II e § 1o do Código Tributário Nacional. Remessa necessária e recurso da Fazenda Estadual improvidos.